Tribunal: TJPA
Processo: 0815954-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815954-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAQUEL BARRETO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCEPCIONALIDADE HUMANITÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto por reeducanda que teve a prisão domiciliar revogada em razão de violações ao monitoramento eletrônico. A defesa postulou a manutenção do benefício, com base na condição de saúde mental grave da filha e na superveniência do nascimento de neto recém-nascido, dependente do cuidado materno da agravante. Também foi formulado pedido de prorrogação da prisão domiciliar, não analisado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão domiciliar é admissível em regime fechado diante de situação humanitária excepcional; (ii) estabelecer se as violações ao monitoramento eletrônico justificam, no caso concreto, a revogação da prisão domiciliar; (iii) determinar se a omissão judicial quanto ao pedido de prorrogação do benefício compromete a prestação jurisdicional adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, quando demonstrada situação humanitária excepcional, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A condição da filha da agravante — diagnosticada com depressão grave (CID F32.2) e transtorno ansioso generalizado (CID F41.1), agravada pela gravidez e nascimento recente de bebê — caracteriza situação de vulnerabilidade que justifica, em caráter excepcional, a manutenção da prisão domiciliar da mãe reeducanda.

As violações ao monitoramento eletrônico, com duração máxima de 10 minutos, foram justificadas como atrasos no transporte público, o que afasta a caracterização automática de falta grave, conforme precedentes do STJ que reconhecem a necessidade de análise das particularidades do caso concreto.

O princípio da proporcionalidade impõe que as medidas restritivas na execução penal sejam adequadas, necessárias e equilibradas. Diante das circunstâncias, a regressão cautelar ao regime fechado mostra-se desproporcional, sendo mais adequada a aplicação da advertência prevista no art. 146-C, parágrafo único, VII, da LEP.

A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de prorrogação da prisão domiciliar — fundamentado em fatos supervenientes relevantes — compromete a integridade da prestação jurisdicional e o contraditório, impondo a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido por maioria.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado quando demonstrada situação humanitária excepcional, nos termos do art. 117, III, da LEP, interpretado à luz da dignidade da pessoa humana.

2.

As violações ao monitoramento eletrônico não configuram falta grave automaticamente, devendo ser analisadas à luz das particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A omissão judicial quanto à análise de pedido fundamentado compromete a completude da prestação jurisdicional, sendo necessária sua apreciação para garantir o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 227; LEP, arts. 39, V; 50, VI; 117, III; 146-C, parágrafo único, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 366.517/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016, DJe 27.10.2016; STJ, HC 417.665/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018; STJ, AgRg no REsp 2.015.325/MG, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO, por maioria de votos,
ao presente Agravo em Execução Penal
, para
reformar a decisão agravada, restabelecer o benefício da prisão domiciliar em favor da agravante Raquel Barreto da Costa
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Raquel Barreto da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena da agravante para o fechado e revogou o benefício de prisão domiciliar, em razão de supostas violações das condições do monitoramento eletrônico.

Segundo consta, a apenada cumpre pena de sete anos de reclusão, imposta em virtude de condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Por decisão judicial datada de 22 de abril de 2024, foi-lhe deferido o benefício de prisão domiciliar pelo pr
azo de um ano, com fundamento em razões humanitárias, diante da condição clínica de sua filha Wanda Gabriela Barreto da Costa, diagnosticada com depressão grave (CID F32.2) e transtorno ansioso generalizado (CID F41.1), situação que se agravou com o advento de gestação de risco e interrupção do tratamento médico.

Em razão da persistência e agravamento do quadro que ensejou a concessão do benefício, a defesa protocolou pedido de prorrogação da prisão domiciliar por mais seis meses (seq. 202). Contudo, o juízo a quo, sem analisar expressamente o referido pedido, baseou-se em relatório da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME/SEAP) para decretar a regressão cautelar de regime e expedir mandado de prisão, sob fundamento de descumprimento do horário de recolhimento noturno, com extrapolações sistemáticas a partir do mês de maio de 2025 (seq. 213).

Em suas razões recursais (ID 28906521), a defesa sustenta a nulidade da decisão por omissão quanto ao pedido de prorrogação da prisão domiciliar e por ausência de contraditório, violando-se o devido processo legal. No mérito, argumenta que as supostas violações foram justificadas por atrasos no transporte coletivo, não tendo havido dolo ou má-fé da apenada, que, inclusive, manteve vínculo empregatício e seguia itinerário compatível com suas obrigações legais. Pugna, portanto, pelo restabelecimento da prisão domiciliar, seja pela inexistência de falta grave, seja pela possibilidade de aplicação de sanção disciplinar menos gravosa, como a advertência.

Em contrarrazões (ID 28906522, fl. 40), o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. Alegou que as informações prestadas pela CIME evidenciam reiterado descumprimento do horário de recolhimento noturno, configurando falta grave, conforme os arts. 50, VI, e 146-C, da LEP. Sustentou a legalidade da regressão cautelar diante da gravidade das infrações e do reiterado desrespeito às condições impostas, ressaltando que o monitoramento eletrônico constitui medida de confiança e disciplina, não podendo ser relativizado em face de justificativas genéricas.

É o relatório.

Sugestão pela Pauta Virtual.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A prisão domiciliar, prevista no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, constitui medida excepcional que visa harmonizar a necessidade de cumprimento da pena com situações humanitárias específicas. Embora o dispositivo se refira originalmente ao regime aberto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que é possível sua aplicação em outros regimes quando demonstrada a excepcionalidade da situação.

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO . PACIENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR . POSSIBILIDADE. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2 . O entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores, diante da necessária evolução, vêm superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n . 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" ( HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016) . 4. No caso dos autos, embora reclusa no regime fechado, verifica-se que a paciente possui 4 filhos, sendo certo que duas delas possuem menos de 10 anos de idade e, consoante versa os relatórios escolares (e-STJ, fls. 30-34), estão sofrendo problemas de convivência face à ausência da mãe, sendo passível, excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 117, III da Lei de Execucoes Penais . 5. Os princípios da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor ensejam a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada pelo disposto no art. 227 da Constituição Federal no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99 .710/90. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a imediata transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não, a critério do juiz singular; devendo aquele Juízo adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição .

(STJ - HC: 417665 MG 2017/0245896-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

No caso concreto, a situação de excepcionalidade encontra-se amplamente demonstrada. A filha da agravante, Wanda Gabriela Barreto da Costa, apresenta quadro de vulnerabilidade psíquica grave, conforme atestado por laudo médico que diagnostica depressão grave (CID F32.2) e transtorno ansioso generalizado (CID F41.1).

A condição se agravou significativamente com a gravidez, situação que levou à interrupção do uso de medicamentos psiquiátricos, potencializando os riscos para a saúde mental da jovem. Atualmente, com o nascimento do bebê, a necessidade de suporte materno tornou-se ainda mais premente, especialmente considerando o período puerperal e os primeiros meses de vida da criança.

A proteção à maternidade e à infância constitui direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal, devendo ser considerada na execução penal quando não compromete a segurança pública nem a efetividade da sanção penal.

Embora seja incontroverso que as violações do monitoramento eletrônico configurem, em tese, falta grave nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, da Lei de Execução Penal, é necessário analisar as circunstâncias específicas do caso.

As violações registradas apresentaram duração máxima de 10 minutos, sendo plausível a justificativa de que decorrentes de atrasos no transporte público utilizado pela agravante para se deslocar ao trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que devem ser observadas as particularidades do caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PERÍMETRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO . PARTICULARIDADES. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA, IN CASU. REVERSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . RECURSO PROVIDO. 1. É sabido que a violação da zona de monitoramento configura falta grave. 2 . O caso concreto, contudo, apresenta particularidades reconhecidas pelas instâncias ordinárias, que não podem ser desconsideradas, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. De igual sorte, a reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria indevido reexame de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita, haja vista o óbice do verbete n. 7 da Súmula desta Corte . 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e negar seguimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no REsp: 2015325 MG 2022/0225349-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2022)

O princípio da proporcionalidade, corolário do devido processo legal, exige que as medidas adotadas na execução penal sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. No caso em análise, a regressão cautelar e a revogação da prisão domiciliar, embora formalmente justificadas, mostram-se desproporcionais diante das circunstâncias específicas.

A aplicação de medida menos gravosa, como a advertência prevista no artigo 146-C, parágrafo único, inciso VII, da Lei de Execução Penal, mostra-se mais adequada ao caso, preservando tanto a finalidade ressocializadora da execução penal quanto a proteção dos direitos fundamentais envolvidos.

O magistrado a quo deixou de analisar expressamente o pedido de prorrogação da prisão domiciliar formulado pela defesa, limitando-se a decidir sobre as violações do monitoramento eletrônico. Tal omissão compromete a completude da prestação jurisdicional, especialmente considerando que o pedido estava fundamentado em circunstâncias supervenientes relevantes (nascimento do bebê e agravamento do quadro psíquico da filha).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do Agravo de Execução Penal, para:

a)

REFORMAR a decisão agravada;

b)

RESTABELECER o benefício da prisão domiciliar em favor da agravante RAQUEL BARRETO DA COSTA, pelo período de 01 (um) ano;

c)

APLICAR a sanção de ADVERTÊNCIA pelas violações do monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 7.210/84;

d)

DETERMINAR que a agravante cumpra rigorosamente as seguintes condições:

o

Ausentar-se para exercer as suas atividades laborais a partir das 6 horas da manhã e retorno ao lar às 20h, prazo suficiente para qualquer atraso, no transporte urbano;

o

Uso ininterrupto do equipamento de monitoramento eletrônico, pelo período de 1 (um) ano;

o

Comunicação prévia de eventuais necessidades de deslocamento fora do horário estabelecido para sua permanência em seu local de morada (das 20h às 6h), com comprovação de necessidade da ausência;

o

Manutenção do vínculo empregatício atual;

o

Comparecimento mensal ao juízo da execução;

e)

ADVERTIR a agravante de que o descumprimento de qualquer das condições impostas acarretará a REVOGAÇÃO DEFINITIVA do benefício, com retorno ao regime fechado.

A excepcionalidade do caso, caracterizada pela necessidade de cuidados específicos a pessoa em situação de vulnerabilidade (filha com transtornos psíquicos e bebê recém-nascido), justifica a manutenção da prisão domiciliar, desde que observadas rigorosamente as condições impostas.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE

LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 24/10/2025